Tribunal: TJSP
Processo: 2121389-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – Honorários periciais – Fixação sem oitiva das partes – Cerceamento defesa caracterizada – Ofensa ao artigo 465, §3o, do CPC – Pedido de redução da verba pericial prejudicado - Questão não apreciada pelo Juízo de origem - Impossibilidade de análise por esta C. Câmara Julgadora, sob pena de supressão de instância – Decisão anulada, de ofício – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – Honorários periciais – Fixação sem oitiva das partes – Cerceamento defesa caracterizada – Ofensa ao artigo 465, §3o, do CPC – Pedido de redução da verba pericial prejudicado - Questão não apreciada pelo Juízo de origem - Impossibilidade de análise por esta C. Câmara Julgadora, sob pena de supressão de instância – Decisão anulada, de ofício – Recurso prejudicado.